Tribunal: TJMT
Processo: 1013126-48.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013126-48.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABRICIO ALVES DA SILVA - CPF: 996.819.001-20 (APELANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (APELADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BEATRIZ ALVES DA SILVA - CPF: 568.234.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FABRICIO ALVES DA SILVA

APELADO(S):

HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE HOME CARE. FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposta falha na prestação de serviço médico domiciliar prestado pela empresa apelada, consistente no fornecimento de cilindro de oxigênio supostamente defeituoso, que teria contribuído para o agravamento do quadro clínico e posterior óbito da genitora do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação de responsabilidade civil da empresa prestadora de serviço domiciliar de saúde, especialmente quanto à existência de defeito no equipamento fornecido e ao nexo causal entre a alegada falha e o falecimento da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da relação de consumo estabelecida entre as partes (art. 14 do CDC).

4. Inexistência de prova técnica imparcial e conclusiva a respeito da falha no cilindro de oxigênio fornecido, bem como da origem da alegada avaria e de sua influência direta na piora do quadro clínico da paciente.

5. Laudo unilateral apresentado pelo autor não possui força probatória suficiente, especialmente diante da ausência de perícia judicial e da manipulação prévia do equipamento.

6. Documentos médicos indicam progressão grave e compatível com a evolução natural da COVID-19, sem elementos que confirmem que eventual falha no equipamento tenha sido causa direta ou concorrente do óbito.

7. Ausência de demonstração do nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade objetiva.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A responsabilidade objetiva do prestador de serviço domiciliar de saúde exige prova cabal do defeito no serviço e do nexo causal entre a falha e o dano alegado, não se podendo presumir a culpa a partir de alegações unilaterais e documentos inconclusivos.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por DÉBORA PIOVEZAN RODRIGUES e PAULO ANTONIO LOPES CAPOBIANCO, contra sentença (ID. 295587883 – Autos de Origem nº 1003244-58.2024.8.11.0013), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos autores em face de A.A. DE MIRANDA RAMOS & CIA LTDA (ELLO’S MOTEL), condenando os
requerentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado
da causa
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Fabricio Alves da Silva em face de Help Vida Home
Care
e Remoção EIRELI, ambas qualificadas nos autos, em razão de alegada falha na prestação de serviço médico domiciliar, notadamente o fornecimento de cilindro de oxigênio em condições inadequadas, o que teria contribuído para o agravamento do quadro clínico de sua genitora, Beatriz Alves da Silva, e posterior falecimento por COVID-19.

Narra o autor que, em 26 de agosto de 2021, contratou os serviços da empresa ré, tendo esta disponibilizado um cilindro de oxigênio de 10m3 com os respectivos acessórios, pelo valor de R$ 700,00. Alega que, desde o momento da instalação, o equipamento apresentava anomalias perceptíveis, como vazamento no copo
fluxômetro
, o que foi informado aos técnicos, que, contudo, teriam assegurado o funcionamento regular do aparelho. Diante da contínua

dessaturação
da paciente e da ineficácia percebida no uso do cilindro, a família contratou nova empresa (
Oxivale
), que, segundo o autor, constatou o defeito no equipamento fornecido anteriormente. Apesar da substituição, a paciente evoluiu com piora do quadro, foi internada e faleceu no dia 17 de setembro de 2021.

Sustenta o autor que a conduta da ré configura prestação de serviço defeituoso, em desacordo com os padrões de segurança e eficiência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual requer sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00.

A parte ré apresentou contestação, arguindo, em síntese, ausência de nexo causal entre o serviço prestado e o óbito da paciente, sustentando que a morte decorreu da gravidade natural do quadro clínico causado pela infecção por COVID-19. Alegou ainda que o cilindro fornecido funcionou adequadamente por cerca de 36 horas, dentro da capacidade esperada para o consumo relatado (de 4 a 6 l/min), e que advertiu a família quanto à necessidade de internação imediata, o que não foi acatado pelos familiares. Acrescenta que, mesmo após a substituição do equipamento e a internação hospitalar, a paciente manteve
dessaturação
progressiva, o que comprovaria que a piora se deu por fatores clínicos próprios da doença e não por falha no fornecimento do equipamento.

Houve impugnação à contestação. O autor insistiu na existência de defeito no cilindro de oxigênio, corroborado por laudo pericial criminal anexado aos autos, e reiterou o pedido de condenação da ré.

Os prontuários médicos da UPA IPASE e do Hospital Metropolitano foram requisitados e juntados aos autos, e ambas as partes se manifestaram, tendo o autor requerido expressamente o julgamento antecipado da lide, sob alegação de que as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Eis o relatório. Fundamento e decido.

O feito encontra-se pronto para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da

inexistência de requerimento de produção de outras provas e do pedido de julgamento antecipado.

A controvérsia cinge-se à existência de defeito no cilindro de oxigênio fornecido pela ré e ao suposto nexo de causalidade entre tal falha e o agravamento do quadro clínico da paciente, culminando em seu falecimento.

Inicialmente, cabe destacar que se trata de relação de consumo, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, como regra, é objetiva (art. 14 do CDC), bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano causado ao consumidor.

No caso em apreço, ainda que o autor tenha colacionado aos autos cópia de laudo pericial criminal apontando fratura no copo
fluxômetro
de um equipamento de oxigênio, não houve prova cabal de que tal equipamento seja efetivamente o mesmo fornecido pela ré, tampouco há vínculo formal que ateste a cadeia de custódia do objeto periciado.

Por outro lado, os documentos médicos juntados aos autos revelam que a paciente apresentava comprometimento pulmonar entre 75% e 80% no momento da internação, com necessidade de ventilação contínua em 15 l/min de oxigênio, quadro este que evoluiu com piora mesmo após a substituição do cilindro e internação hospitalar. Essa sequência cronológica dos fatos, respaldada por prontuários clínicos e anotações de profissionais da saúde, aponta para uma progressão natural e grave da COVID-19, não havendo elementos suficientes que demonstrem que o suposto defeito no equipamento tenha sido causa direta ou mesmo concorrente do desfecho fatal.

Ademais, os próprios familiares reconheceram que o cilindro fornecido permaneceu em uso por aproximadamente 36 horas, o que corresponde ao tempo médio de duração esperado para o consumo alegado. Tampouco há registros de reclamações formais à empresa ré, via telefone ou mensagens, mencionando a existência do defeito antes da substituição
.

Não se pode olvidar que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviços de saúde exige demonstração clara da relação de causalidade entre o ato omissivo ou comissivo do fornecedor e o sofrimento resultante, o que não se vislumbra, com a firmeza necessária, nos autos.

Portanto, ausente prova contundente do defeito no serviço e, principalmente, do nexo causal com o agravamento do quadro clínico e morte da paciente, não há como se reconhecer a responsabilidade da ré pelo evento danoso.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por Fabricio Alves da Silva em face de Help Vida Home
Care
e Remoção EIRELI, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º
do CPC. Todavia, considerando que lhe foi deferida a justiça gratuita, a exigibilidade da verba fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
”

Em razões recursais (ID.
296869905
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Violação do dever de sigilo e proteção da intimidade por parte do estabelecimento apelado
;

-
Configuração de dano moral indenizável
;

-
Caráter pedagógico e compensatório da indenização
;

-
Inversão do ônus sucumbencial
;

-
Aplicação do art. 6º, VI, do CDC
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 295587890) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau (ID.
296869852
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FABRICIO ALVES DA SILVA

APELADO(S):

HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por FABRICIO ALVES DA SILVA em razão do falecimento de sua genitora após atendimento domiciliar contratado junto à requerida HELP VIDA HOME CARE E REMOÇÃO EIRELLI, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço e o óbito da paciente.

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu a ausência de elementos probatórios robustos e seguros que permitissem afirmar que a morte da paciente decorreu diretamente da atuação da requerida, seja por defeito no equipamento, seja por conduta negligente de seus prepostos.

Afirmou, ainda, que o laudo técnico não foi conclusivo quanto ao impacto do suposto vazamento de oxigênio no agravamento do quadro clínico da paciente, tampouco demonstrou a eficácia ou a ineficácia do serviço prestado em termos de padrão técnico aceitável. Concluiu, assim, pela ausência de responsabilidade civil e, por conseguinte, pela improcedência do pleito indenizatório.

Passo ao exame das teses recursais.

O recorrente sustenta que celebrou contrato de atendimento domiciliar com a empresa apelada, incluindo o fornecimento de cilindro de oxigênio e demais insumos para tratamento de sua mãe, acometida por complicações respiratórias decorrentes de infecção por COVID-19.

Argumenta que o equipamento fornecido apresentava vazamento no copo
fluxômetro
e que, mesmo após alertado, o técnico da empresa garantiu que o funcionamento estava normal. Alega que somente após a substituição do cilindro por empresa diversa foi possível constatar que o aparelho inicialmente instalado estava de fato inoperante. Sustenta que tal falha comprometeu a assistência respiratória da paciente, contribuindo para o agravamento do seu estado clínico e, por fim, para o óbito ocorrido em 17/09/2021.

No mérito, invoca a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a simples demonstração do defeito no serviço prestado é suficiente para ensejar o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa. Pleiteia a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

A controvérsia, portanto, gira em torno da verificação dos elementos da responsabilidade civil: a conduta (falha no serviço), o dano (óbito da paciente) e o nexo de causalidade entre ambos.

É incontroverso nos autos que a requerida celebrou contrato com a genitora do autor, conforme documento de ID
.
296869390, para fornecimento de cilindro de oxigênio com atendimento domiciliar, no período de 26/08/2021 a 01/09/2021. O contrato estipulava a entrega de equipamento adequado, com acessórios, mediante contraprestação no valor de R$ 700,00.

Também é incontroverso que o autor firmou termo de autorização de tratamento e que, diante da piora do quadro clínico da paciente, esta foi hospitalizada, vindo a óbito posteriormente.

Todavia, a prova dos autos não é suficiente para comprovar que o equipamento fornecido estava defeituoso a ponto de comprometer ou inviabilizar a
administração de oxigênio, tampouco que o eventual vazamento foi fator decisivo para a deterioração da saúde da paciente.

A alegação de que houve substituição do cilindro por empresa diversa consta apenas em narrativas da inicial e em declarações unilaterais, sem robusta comprovação técnica.

Embora o autor tenha juntado laudo fotográfico que aponta possível fissura no copo
fluxômetro
(ID 296869391 e seguintes), o conteúdo do documento não foi submetido a perícia judicial nem tampouco elaborado por profissional técnico imparcial nomeado pelo juízo. Trata-se, assim, de elemento unilateral, insuscetível de embasar condenação com base na responsabilidade civil, notadamente por envolver a imputação de culpa em situação de desfecho fatal.

Nesse aspecto, importa ressaltar que o equipamento foi também manipulado diretamente pelo próprio apelante, o que, aliado à ausência de perícia técnica judicial, impede a identificação segura da origem do alegado dano. Ainda que se atribua alguma credibilidade ao laudo unilateral juntado aos autos, o próprio documento reconhece expressamente que “a causa da ruptura não pode ser determinada”, revelando-se inconclusivo quanto à origem da suposta avaria. Em outras palavras, ainda que se admita a existência de falha no equipamento, inexiste qualquer elemento que permita afirmar, com grau mínimo de certeza, que tal falha decorreu de ação ou omissão atribuível à apelada.

Aliás, o próprio histórico clínico da paciente revela que o equipamento inicialmente cumpriu sua função, elevando a saturação de oxigênio de 75% para 94% e mantendo-se funcional por cerca de três dias após a instalação. Tal circunstância enfraquece significativamente a tese de fornecimento de produto defeituoso desde a origem, apontando, ao contrário, para a ausência de vício técnico relevante no momento da entrega. O conjunto fático-probatório, portanto, não apenas carece de prova da falha, mas reforça a inexistência de anormalidade grave apta a justificar a responsabilização da fornecedora.

Nesta mesma toada, a
sentença também ressalta que não houve prova pericial conclusiva que atestasse a existência de defeito funcional no equipamento no momento da prestação do serviço, tampouco que a falha, se existente, tenha sido fator preponderante para o óbito. A documentação médica atesta quadro grave de COVID-
19, com progressão compatível com complicações respiratórias severas, quadro este que por si só já poderia conduzir ao desfecho ocorrido.

O ordenamento jurídico não admite a responsabilização objetiva sem a presença do nexo de causalidade, ainda que reconhecida a relação de consumo. O artigo 14, §1º, do CDC, exige que o defeito no serviço seja determinante e que dele resulte dano diretamente causado ao consumidor.

Assim, não sendo possível estabelecer o liame causal entre o suposto defeito no fornecimento do oxigênio e a morte da paciente, mostra-se acertada a sentença ao concluir pela improcedência da pretensão indenizatória.

Destarte, a
pretensão recursal não encontra respaldo no conjunto probatório, que não logra afastar a conclusão do juízo de origem. Inexiste prova técnica suficiente da falha no serviço e, mais importante, do nexo causal entre essa suposta falha e o dano alegado.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, os quais ora reitero e adoto como razões de decidir.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em
5
% (
cinco
por cento), totalizando 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025